Tribunal: STF
Processo: ARE 1301000
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 146. CARÁTER ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA. - Taxa de Remoção de Lixo, exercício de 2011 - Município de Sorocaba - Serviço específico e divisível - Resíduos mensuráveis - Presença de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos - Compatibilidade com os artigos 145, II, CF e art. 77 do CTN - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 23).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 48-50).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 145, inc. II, e 150, incs. I e III, al. “c”, da Constituição da República. Afirma que a taxa de limpeza pública, prevista na lei municipal discutida, remunera serviços que não são específicos ou divisíveis. Sustenta que a Lei municipal nº 3.439, de 1990, não contempla todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária. Argumenta que a alteração trazida pela Lei municipal nº 9.430, de 2010, não pode ser aplicada para a taxa de remoção de lixo referente ao ano de 2011, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (e-doc. 2, p. 56-71).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário que guarda relação com o Tema RG nº 146, ante a verificação de que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada nesse julgamento. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito" e inexistência de aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República (e-doc. 2, p. 100-101).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, destaco que o Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da adequação do acórdão recorrido ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 2, p. 100-101).



    6. Contra essa decisão, conforme previsto nos arts. 1.030, § 2º, e 1.042 do CPC, é cabível exclusivamente o agravo interno dirigido ao órgão especial do Tribunal de origem. Assim, a parcela do recurso extraordinário que teve seu seguimento negado, em que discutida a violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República, e a base de cálculo da taxa, não merece ser conhecida.



    7. No tocante ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Isso porque a cobrança da taxa de remoção de lixo é serviço específico e divisível, tal como previstos na Lei Municipal de Sorocaba - Lei Municipal n° 9.430/2010 e sua base de cálculo, mesmo referindo-se a área do imóvel, já foi declarada Constitucional pelo Plenário do e. STF (RE 232.3930, in DJ de 12.08.1999), não havendo assim identidade com o imposto predial e territorial urbano (artigo 142, § 2°, da Constituição Federal). 



    Ademais, é certo que a cobrança não se distancia dos comandos do artigo 77, do Código Tributário Nacional e artigo 145, da Constituição Federal, pois referida taxa possui especificidade e divisibilidade, cuja base de cálculo não exige correspondência simétrica com o valor despendido pelo Poder Público.



    Com efeito, a exigência de aferição precisa referente ao custo do serviço torna impossível a sua aplicabilidade, impondo, por consequência, a perda de sua eficácia, causando prejuízo ao Poder Público que prestará o serviço sem qualquer retribuição, sobrecarregando o orçamento advindo dos impostos para custear uma atividade de caráter estritamente particular, em que pese a sua importância coletiva. 



    O Supremo Tribunal Federal tem admitido critérios diversos para a formação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo, tais como metragem do imóvel e metragem da área construída, afastando-se da exigência absoluta entre o preço do serviço e o valor a ser pago pelo contribuinte. 



    Com isso, não se pode negar que a taxa de coleta de lixo possui os requisitos da especificidade e divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter específico, sendo ainda divisível, porque permite a formação de urna base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida dos usuários do serviço prestado.



    (...)



    Em consequência, a possibilidade de cobrança, pela Municipalidade, da taxa de remoção de lixo é inafastável. 



    Por fim, realço que a Lei n° 9.430/2010 foi publicada em 16/12/2010 e, a taxa cobrada teve o primeiro vencimento em 22/03/2011, observada, portanto, a anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 2, p. 24-26).



    8. Acerca da alegada violação ao art. 150, inc. I, da Constituição da República, os fundamentos trazidos pela parte recorrente referentes à base de cálculo remetem ao discutido no Tema RG nº 146, que, como acima disposto, é parte do recurso que não merece conhecimento. 



    9. Por fim, as controvérsias relativas à atenção ao caráter específico e divisível da taxa e à anterioridade nonagesimal foram decididas pelo Tribunal de origem com base na Lei municipal nº 9.430, de 2010, e no contexto fático-probatório dos autos. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Especificamente sobre a taxa discutida nestes autos, do Município de Sorocaba, assim já se pronunciou este Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO TRIBUTO. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.440.170-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO ATRELADA À ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO E INDIVISÍVEL DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federa (STF) fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Precedentes. 2. Uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem o caráter específico e divisível da taxa municipal, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.253.680-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    11. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em recursos em que também discutida a mesma taxa do Município de Sorocaba, objeto destes autos: ARE nº 878.883/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31/08/2015, p. 03/09/2015; RE nº 971.509/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/09/2016, p. 29/09/2016; RE nº 1.011.999/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2016, p. 1º/12/2016; RE nº 1.187.141/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/03/2019, p. 11/03/2019; RE nº 1.311.448/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2021, p. 15/03/2021; RE nº 1.416.322/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/02/2023, p. 23/02/2023; RE nº 1.450.171/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/08/2023, p. 30/08/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator